Tribunal: TJPA
Processo: 0025029-85.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025029-85.2019.8.14.0401

APELANTE: MARCIO PUREZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PROVA SUFICIENTE. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. PRESUNÇÃO DE DOLO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180, §1º, do CP). A defesa sustenta ausência de prova do dolo e requer a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas constantes nos autos são suficientes para demonstrar o dolo na prática do crime de receptação, especialmente quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação está embasada em conjunto probatório robusto, que inclui o rastreamento do celular subtraído, declarações das testemunhas e confissão parcial do réu quanto à aquisição do aparelho por preço muito inferior ao de mercado.

4. Em crimes de receptação, o dolo pode ser presumido pela falta de cautela em transações envolvendo bens de origem duvidosa, especialmente quando adquiridos por valor incompatível com o mercado.

5. O ônus de demonstrar a ausência de ciência da origem ilícita do bem recai sobre o réu, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência.

6. No caso concreto, o apelante não apresentou justificativa plausível para a aquisição do bem em condições atípicas, reforçando a presunção de dolo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. "Nos crimes de receptação, o dolo pode ser presumido pela aquisição de bens em condições que suscitem dúvidas quanto à sua origem lícita, especialmente quando adquiridos por valor inferior ao de mercado."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, §1º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP; STJ, AgRg no HC n. 754.955/SC.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MÁRCIO PUREZA DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 19885535), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 180, §1º, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 19885484) que no dia 26 de agosto de 2019, às 16h, o chefe de operações da UIPP Tenoné, JÂNIO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA, realizou diligência para recuperar o aparelho celular da marca MOTOROLA, modelo XT1952-2, com IMEIs 354167101272390 e 354167101272408, que estava em posse de IVANETE COSTA LUCENA. Relata que ela havia recebido o celular como presente de aniversário de seu esposo, o recorrente MÁRCIO PUREZA DA SILVA. Ao tomar conhecimento da origem do aparelho que utilizava, a senhora Ivanete Costa prontamente entregou o dispositivo, o qual continha, inclusive, dois chips ativos. Informa que o celular pertencia a DAWIS EDUARDO MOURÃO DE BRITO, que foi morto no interior de sua casa por dois homens, no dia 05/07/2019.

Em
razões recursais
(ID 19885562), clama a defesa pela absolvição do apelante ao argumento de insuficiência de provas a ensejar a condenação, pois não há evidências seguras de que tinha conhecimento de que o celular era produto de crime, inclusive porque não adquirido por valor demasiadamente inferior ao de mercado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 19885565), o Ministério Público de 1ª Instância manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta
Superior Instância
, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça

Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória.

É relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório.
In dubio pro reo:

Clama a defesa pela absolvição do apelante ao argumento de insuficiência de provas a ensejar a condenação, pois não há evidências seguras de que tinha conhecimento de que o celular era produto de crime, inclusive porque não adquirido por valor demasiadamente inferior ao de mercado.

Não obstante, da análise acurada dos autos, depreende-se que tal argumento não pode prosperar, pois a sentença foi proferida em estrita consonância com robusto arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, que não deixa dúvidas quanto a autoria do acusado pelo delito a ele irrogado, conforme abaixo demonstrado:

A
materialidade do ilícito
encontra-se demonstrada de maneira inconcussa, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 19885476, pág. 06); do Auto de Apresentação e Exibição de Objeto (ID 19885477), o qual atesta a apreensão de
“um (01) aparelho celular Motorola, modelo XT1952-2, IMEI1 354167101272390, IMEI 2: 354167101272408, UM (01) CHIP OPERADORA TIM (91) 980179845, UM (01) CHIP (91) 984304359”;
do Auto de Entrega (ID 19885477); da Nota Fiscal Eletrônica referente à compra de um aparelho celular e dum
chip
, na data de 30/05/2019 (ID 19885479, pág. 03); do Ofício n.º 279/2019, oriundo da Operadora de Telefonia Celular Claro-Brasil, o qual informa que, os IMEI’s referidos estiveram vinculados, no período de 05/07 a 18/08 de 2019, à linha (91) 984304349, ativada desde em nome de Ivanete Costa Lucena, esposa do ora recorrente (ID 19885480, pág. 03); e, do Auto de Entrega do aparelho de celular à família da vítima de homicídio (ID 19885482).

Quanto à
autoria do delito de receptação
, também resta provada de forma induvidosa, senão vejamos:

Na audiência de instrução e julgamento, a testemunha
Jackson Franck Lima de Oliveira
, policial civil, relatou que estava envolvido nas investigações de um caso de latrocínio, no qual um aparelho celular figurava entre os bens subtraídos. Conforme os trabalhos investigativos avançaram, identificou-se que o referido aparelho havia sido cadastrado no nome de uma mulher, o que permitiu localizá-la. Ao ser abordada, essa mulher afirmou ter recebido o
aparelho como presente de seu marido, que trabalhava vendendo celulares e acessórios nas proximidades do shopping Castanheira.
A mulher também informou que o celular fora adquirido por seu marido de um casal.

Ivanete Costa Lucena
, por sua vez, declarou que ganhou o aparelho celular de seu companheiro e, durante uma viagem, foi informada de que a polícia esteve em sua residência. Ao retornar, os policiais novamente compareceram ao local, ocasião em que ela entregou o aparelho, após ser informada de que se tratava de um bem roubado. Em conversa posterior com seu companheiro, este revelou ter comprado o celular de um casal por R$ 300,00 (trezentos reais). Ivanete também destacou que seu companheiro trabalha na venda de acessórios para celulares. Posteriormente, ambos foram até a delegacia para prestar depoimento.

Nicacio de Lima Almeida
, em sua oitiva, afirmou conhecer o acusado Márcio Pureza da Silva, pois ambos trabalham nas proximidades. Declarou que o acusado não tem envolvimento com atividades ilícitas, tampouco realiza compra ou venda de aparelhos celulares, dedicando-se exclusivamente à comercialização de acessórios.

Já em seu interrogatório do acusado,
Márcio Pureza da Silva
negou qualquer vínculo com o crime investigado. Confirmou ter adquirido o aparelho celular, mas alegou desconhecer que se tratava de um produto de crime. Márcio afirmou que
comprou o telefone de um casal que o abordou em sua banca de trabalho e que pagou a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais),
valor abaixo do preço de mercado à época, que era de aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais). Segundo o acusado, o casal prometeu retornar com a nota fiscal do aparelho, o que não ocorreu.

Por tudo que fora produzido, observa-se, claramente, que a versão produzida pelo réu de negativa de autoria, ressoa totalmente inverídica, pois dissociada de quaisquer elementos de convicção.

A partir da simples leitura das declarações das testemunhas, resta plenamente comprovado que o apelante efetivamente adquiriu bem que sabia ser produto de crime.

Os depoimentos colhidos nos autos demonstram que o réu adquiriu um aparelho celular que, posteriormente, foi identificado como produto de crime, especificamente subtraído em um latrocínio. Embora tenha alegado desconhecimento acerca da origem ilícita do bem, sua versão carece de elementos probatórios que sustentem tal alegação.

Conforme narrado pela testemunha policial Jackson Franck Lima de Oliveira, o aparelho celular foi rastreado durante as investigações e, ao ser localizado, constatou-se que havia passado por diversas mãos, chegando finalmente ao acusado, que declarou tê-lo adquirido de um casal por valor significativamente inferior ao de mercado. Essa discrepância de preço é elemento que, por si só, indica a existência de ciência, ainda que presumida, acerca da ilicitude da procedência do bem.

Além disso, o próprio acusado, em seu interrogatório, admitiu não ter solicitado qualquer comprovação de propriedade ao casal que lhe vendeu o celular, limitando-se a aceitar uma promessa de que seria apresentada nota fiscal posteriormente, o que jamais ocorreu. Tal conduta denota, no mínimo, indiferença quanto à procedência do objeto adquirido, o que contraria o dever mínimo de cautela exigível em transações dessa natureza, sobretudo, porque trabalha na área de vendas de acessórios de telefonia móvel.

Ressalta-se que, embora o ônus da prova recaia sobre a acusação, nos crimes de receptação é incumbência do réu demonstrar que não possuía conhecimento da origem ilícita do bem, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência. No caso concreto, o acusado não trouxe qualquer elemento capaz de afastar a presunção de dolo, limitando-se a alegações desprovidas de respaldo probatório.

Ademais, a aquisição do bem por um valor inferior ao preço praticado no mercado, inclusive porque ele mesmo alega que o aparelho encontrava-se novo, reforça a conclusão de que o réu, no mínimo, assumiu o risco de estar adquirindo objeto proveniente de crime, configurando o dolo necessário para a tipificação do delito de receptação.

Os depoimentos das testemunhas corroboram a tese acusatória, demonstrando que o aparelho foi objeto de negociação em condições atípicas e sem a devida cautela. A narrativa apresentada pela informante Ivanete Costa Lucena também aponta que o bem transitou por terceiros antes de chegar às mãos do réu, mas sem que, em nenhum momento, fossem demonstrados cuidados mínimos quanto à licitude de sua origem.

Ressalte-se que, ainda que persistente a tese de que o aparelho teria sido vendido por um casal, o réu anuiu com a possibilidade da origem ilícita do objeto, adquirido sequer com nota fiscal. Além disso, sequer há prova do montante por ele pago para a compra do telefone.

Deveras, apreendido o bem de origem ilícita na posse direta do acusado, cumpre à Defesa comprovar que o agente detinha a coisa de forma justificada.

Nessa senda de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 180, § 3º, DO CP, E AO ART. 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. PLEITO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. PORTE E DISPARO DE ARMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apreciadas as questões suscitadas pela parte, não há falar em ofensa ao art. 619 do CPP. O acórdão estadual enfrentou de maneira clara e suficiente as teses relacionadas à receptação culposa e à continuidade delitiva.

2. "Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018).

3. Tendo as instâncias de origem concluído que o recorrente conhecia a origem ilícita do bem, descabe a alteração desse entendimento na via do recurso especial em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

(...)

7. Agravo regimental improvido

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

1. No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/8/2021).

(...)

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 754.955/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)”
(grifei)

Escorreita, portanto, a condenação do ora apelante, pela prática do crime de receptação, estando a decisão vergastada perfeitamente embasada em elementos de provas aptos a sustentar a condenação nela contida, tendo o Juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
, porém
lhe nego provimento
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/12/2024